Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I, DO CP). CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COAUTORIA CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. TEORIA MONISTA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AOS RÉUS. REINCIDÊNCIA AFASTADA QUANTO A UM DOS CORRÉUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DE TRÊS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DE UM DOS RÉUS.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, por depoimentos de testemunha presencial e policial militar, bem como por prova documental e reconhecimento pessoal de um dos acusados, impõe-se a manutenção da condenação.
2. A palavra da vítima, notadamente em delitos patrimoniais, assume especial relevo probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.
3. Caracterizada a coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal, ante a participação relevante do agente no desenvolvimento da ação criminosa.
4. Correta a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), diante da atuação conjunta dos réus, da privação da liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à subtração e da presença de circunstância objetiva comunicável, conforme a teoria monista.
5. Inviável o reconhecimento da prática de único crime, quando a ação desenvolvida pelos réus resultou em dois roubos distintos, cometidos em face de vítimas diversas, impondo-se o reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, CP).
6. Justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais, como maus antecedentes e circunstâncias do crime, com exasperação em 1/6 sobre o intervalo legal — critério mais benéfico que a fração de 1/8 usualmente empregada, e válido como forma de individualização da pena.
7. Afasta-se a reincidência em relação a um dos recorrentes, quando a condenação anterior já tiver sido considerada para negativar os antecedentes, vedada a dupla valoração.
8. Indeferido o pedido de direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de alteração fática que justifique a revogação da custódia preventiva, cujos fundamentos permanecem hígidos.
9. Recursos conhecidos. Desprovidos os apelos de três acusados. Parcial provimento do recurso interposto por um corréu, para o fim de afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena.